Tribunal: TJSP
Processo: 2273467-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273467-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são pacientes CARLOS
ROBERTO VENDRERA, LENI RODRIGUES TEIXEIRA e DAVID DE SOUZA,
Impetrantes MARCOS RAIMUNDO DA SILVA e PAULO VINICIUS GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273467-33.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 12437 (digital) JV
Habeas Corpus no 2273467-33.2019.8.26.0000
Impetrantes: MARCOS RAIMUNDO DA SILVA e PAULO VINICIUS
GUIMARÃES
Pacientes: CARLOS ROBERTO VENDRERA, DAVID DE SOUZA e LENI
RODRIGUES TEIXEIRA
Interessado: ALEX FERNANDO DIAS
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca (FAB)
Habeas Corpus Cárcere privado qualificado (artigo 148, §
1o, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal)
Insurgência contra decisão que determinou a expedição de
mandados de prisão contra os réus
Descabimento
A
sentença proferida em 24 de outubro de 2019, que condenou
os réus como incursos no artigo 148, § 1o, inciso IV, na forma
do artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa
de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, transitou em julgado para a acusação no dia
11/11/2019 e, para a defesa, em 26/11/2019 A ordem de
expedição dos mandados de prisão é consequência lógica e
obrigatória da fixação de penas privativas de liberdade, tanto
assim é que, enquanto não cumpridos os mandados, as
execuções penais não se iniciam
Mandados de prisão
corretamente expedidos
Eventual discussão sobre a
tempestividade da apelação interposta pela defesa técnica que
poderá ser apreciada no momento oportuno e através do
recurso cabível
Constrangimento ilegal não configurado

ORDEM DENEGADA, COM OBSERVAÇÃO
Os advogados constituídos Marcos Raimundo da Silva e Paulo
Vinicius Guimarães impetram o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de CARLOS ROBERTO VENDRERA, DAVID DE SOUZA e LENI
RODRIGUES TEIXEIRA, alegando que os pacientes sofrem constrangimento
ilegal por ato do Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273467-33.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Os impetrantes alegam que, na sentença proferida em 24 de
outubro de 2019, os pacientes foram condenados como incursos no artigo 148, §
1o, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, sendo-lhes deferido o direito de apelar em liberdade.
Defendem que a expedição de mandados de prisão é
descabida, mormente porque os advogados constituídos pelos réus, ora
pacientes, não foram intimados acerca da r. sentença. Ademais, ainda que assim
não fosse, caberia ao Meritíssimo Juiz da causa nomear defensor público, sob
pena de manifesto cerceamento do direito de defesa.
Pedem, liminarmente, “a expedição de salvo conduto,
preservando o direito fundamental da liberdade física dos pacientes, nos termos
do artigo 660, §4°, do Código de Processo Penal” (fl. 07).
Pela decisão proferida a fls. 47/49, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como solicitadas as informações de praxe, que vieram aos autos
(fls. 52/55).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 58/62).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com as informações prestadas pelo Meritíssimo Juiz
da causa a fls. 52/55, ratificadas através de consulta ao andamento da ação
penal em primeiro grau1 (autos no 1500729-82.2019.8.26.0196, em curso na 3a
1 Consulta processual realizada no dia 10/01/2020 ao site www.tjsp.jus.br > Processos > Consulta
processual > Consulta de processos de 1o grau > Consulta pelo número do processo
1500729-82.2019.8.26.0196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273467-33.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Vara Criminal da Comarca de Franca), verifica-se que, na sentença proferida em
24 de outubro de 2019, os réus, ora pacientes, foram condenados como
incursos no artigo 148, § 1o, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código
Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto (fls. 245/267 dos autos originários).
A sentença transitou em julgado para a acusação no dia
11/11/2019 e, para a defesa, em 26/11/2019.
Ato contínuo, o Meritíssimo Juiz da causa determinou a
expedição dos respectivos mandados de prisão, o que foi feito no dia
03/12/2019 (fls. 279, 309/316 e 356 dos autos originários).
Inconformados,
os
advogados
constituídos
pelos
réus
impetram o presente habeas corpus, sustentando, em suma, que a expedição
dos mandados de prisão é descabida, mormente porque a defesa técnica não
foi intimada acerca da r. sentença. Ademais, ainda que assim não fosse, caberia
ao Meritíssimo Juiz da causa nomear defensor público, sob pena de manifesto
cerceamento do direito de defesa.
Pedem, liminarmente, “a expedição de salvo conduto,
preservando o direito fundamental da liberdade física dos pacientes, nos termos
do artigo 660, §4°, do Código de Processo Penal” (fl. 07).
Sem razão, contudo.
No caso em apreço, respondendo aos questionamentos
formulados por este Relator, a serventia do Juízo de origem certificou o
seguinte:
“1) a certificação do trânsito em julgado para as partes,
lançada a fls.279 está correta, eis que a publicação da sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273467-33.2019.8.26.0000 -Voto no
5
no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 19/11/2019, considerando-se a
datada publicação no primeiro dia útil após a disponibilização no DJe e a
contagem do prazo, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento,
conforme previsto no § 3o do art. 4o da Lei 11.419/06 e art.798, § 1o, do Código
de Processo Penal. Assim, disponibilizada a sentença no DJe de 19/11/2019
(fls. 278) e publicado no primeiro dia útil seguinte,21/11/2019 (em razão do
feriado do Dia da Consciência Negra) o prazo para recurso iniciou-se em
22/11/2019, fluindo o prazo recursal até o dia 26/11/2019.
2) Os réus Carlos, Davi e Leni foram intimados pessoalmente,
respectivamente, em 30/10/19, 31/10/19 e 05/11/19 (fls. 272, 274 e 276), certo
que além de permanecerem silentes quanto ao desejo de recorrer, foram
devidamente cientificados do quinquídio recursal. Por sua vez, Alex, que se
encontrava em liberdade (como os demais corréus), não foi localizado para sua
intimação pessoal (fls. 277), porém, tendo constituído Defensor para representá-
lo nos autos, desnecessária sua intimação por edital, nos termos do art. 392,
inciso II, do Código de Processo Penal.
3) A apelação interposta a fls. 280/291 é intempestiva, eis que
como já delineado acima no item 1), o prazo para recurso iniciou-se em
22/11/2019, fluindo o prazo recursal até o dia 26/11/2019, certo que o recurso
foi protocolado apenas em 04/12/2019 (fls. 280), portanto, após o termo final do
prazo legal previsto, razão pela qual não foi recebido o recurso de apelação, em
razão de sua flagrante intempestividade” (fl. 356 dos autos originários).
Com efeito, a ordem de expedição do mandado de prisão é
consequência lógica e obrigatória da fixação de pena privativa de liberdade, tanto
assim é que, enquanto não cumprido o mandado, a execução penal não se inicia.
Logo, qualquer espécie de regime prisional, inclusive o aberto, requer a
observância de deveres por parte do condenado, mediante fiscalização do
Estado, motivo pelo qual é necessária a expedição de mandado de prisão.
Não se pode confundir intensidade de sanção penal e situação
física de locomoção, como bem ensinam os doutrinadores Miguel Reale Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273467-33.2019.8.26.0000 -Voto no
6
René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo:
“Execução da pena em regime aberto e execução da pena em
meio livre são situações bem distintas. No regime aberto se cumpre a pena
privativa de liberdade à noite e nos dias de folga; em meio livre se cumpre a pena
e as medidas restritivas da liberdade. Assim o albergado é um sujeito da
execução que não se confunde com o condenado à pena restritiva de direito, em
liberdade condicional ou em sursis. Aquele é preso; este não” (“Penas e Medidas
de Segurança no Novo Código”, Ed. Forense, 2a ed., 1987, p.80).
Dessa forma, considerando o trânsito em julgado da r.
sentença condenatória para ambas as partes, de rigor a expedição dos
mandados de prisão contra os réus, não havendo que se cogitar a ocorrência de
constrangimento ilegal.
Por fim, verifico que, após a impetração do presente habeas
corpus, o Meritíssimo Juiz da causa proferiu decisão na qual deixou de receber o
recurso de apelação interposto pela defesa técnica dos réus a fls. 280/291, em
razão da sua flagrante intempestividade (fls. 330/31 dos autos originários). Dessa
forma, observo que eventual discussão sobre este tema poderá ser apreciada no
momento oportuno, através do recurso cabível.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator